Tribunal: TJES
Processo: 5000116-27.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-27.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: LORRAYNE GLAYCE DUTRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000116-27.2023.8.08.0062.

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADO: CLÁUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA.

PARTE INTERESSADA: LORRAYNE GLAYCE DUTRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado e pelo Município contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que determinou a internação psiquiátrica compulsória de paciente em clínica pública ou privada, às expensas dos entes públicos, incluindo fornecimento de medicamentos. A sentença também os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a suposta ausência de resistência ao mérito; (II) estabelecer se o Município, que não contestou o mérito, pode ser responsabilizado pelo pagamento da verba honorária com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O princípio da sucumbência impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a resistência se manifeste por questões preliminares de cunho processual.

A apresentação de contestação pelo Estado, ainda que limitada a preliminares, constitui resistência à pretensão inicial e configura sucumbência em caso de derrota.

O Município, embora não tenha apresentado defesa formal, nada fez para evitar a judicialização da demanda, sendo caracterizada sua omissão como causa da instauração do processo.

A responsabilidade pela judicialização da demanda decorre da omissão estatal em garantir o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

A jurisprudência do STF, no Tema 1.002 da repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em demanda contra ente público, inclusive aquele a que pertence.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é medida prevista no § 11 do art. 85 do CPC, sendo aplicável diante do trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contestação, ainda que apenas para discutir preliminares, caracteriza resistência e atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

2. A omissão do ente público na prestação do serviço de saúde fundamenta a aplicação do princípio da causalidade para a imposição do ônus sucumbencial.

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente ao qual é vinculada, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000116-27.2023.8.08.0062.

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADO: CLÁUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA.

PARTE INTERESSADA: LORRAYNE GLAYCE DUTRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo e o Município de Piúma interpuseram recursos de apelação independentes em face da respeitável sentença proferida no id 11493639, pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara do Juízo de Piúma nos autos da ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória ajuizada por Cláudio Aristides Couto De Souza, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar os recorrentes a promoverem “a internação psiquiátrica compulsória para tratamento de Lorrayne Glayce Dutra de Souza em estabelecimento público ou, na falta deste, privado, consistente em clínica especializada em tratamento psiquiátrico, arcando com todos os custos, inclusive os referentes a medicamentos”, e os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (id 11493640) alegou o Estado do Espírito Santo, em síntese, que “não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma dos Princípios da Sucumbência e da Causalidade.

Requereu seja “conhecido o presente recurso de Apelação e devidamente PROVIDO, para reformar a Sentença para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade”.

O Município de Piúma, em razões de id 11493645, alegou, em síntese, que como “não ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, não pode ser condenado com base no princípio da sucumbência”.

Requereu o provimento do apelo “para: a) deixar de condenar o Município de Piúma aos honorários advocatícios; b) expungir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública”.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e da pertinência da condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

As pretensões recursais não mereces prosperar, devendo a respeitável sentença ser mantida em sua integralidade.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restou vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é o corolário da sucumbência, determina que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessária.

No caso em tela, a apresentação de contestação pelo Estado (id 11493419), ainda que para arguir matéria de cunho processual configura, de forma inequívoca, uma efetiva resistência à pretensão da autora. A ausência de concordância integral com o pedido inicial, manifestada por meio de peça processual própria, estabelece a lide e justifica a sucumbência em caso de derrota, ainda que parcial, da parte que contestou.

Quanto ao Município de Piúma, apesar de não ter oposto resistência à internação compulsória, nada fez para evitar que a ação fosse ajuizada.

Ademais, a análise do princípio da causalidade sob uma ótica mais ampla e substancial revela que a necessidade de judicialização da questão decorreu, primariamente, da omissão do Poder Público em prover o tratamento de saúde necessário ao cidadão. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição da República, é um direito fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federativos, e a falha na prestação desse serviço essencial foi a causa geradora da demanda judicial. A inércia estatal em assegurar o direito fundamental à saúde, que culminou na necessidade de uma ação judicial para garantir a internação compulsória, imputa ao ente estatal a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, pelos ônus dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. A judicialização foi uma medida indispensável para a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, cuja efetivação foi negligenciada pela Administração Pública.

Por fim, e de forma decisiva para a solução da controvérsia, a questão relativa à condenação do Estado em honorários devidos à Defensoria Pública encontra-se pacificada pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O Tema 1.002 da repercussão geral, julgado no Recurso Extraordinário n. 1.108.013/SC, firmou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
. A Suprema Corte reconheceu a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, bem como a necessidade de destinação das verbas honorárias ao aparelhamento da instituição, visando à melhoria da prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes.

O referido precedente do Pretório Excelso, fundamentado na autonomia funcional, administrativa e orçamentária que as Emendas Constitucionais nn. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à Defensoria Pública, superou em definitivo a tese da “confusão” entre credor e devedor, que embasava o antigo entendimento consolidado na Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, seja pela sucumbência formal decorrente da apresentação de contestação e da não concordância integral com o pedido inicial, seja pela causalidade que aponta a omissão estatal como o fato gerador da demanda judicial para a concretização de um direito fundamental, e, sobretudo, em estrita observância ao entendimento vinculante do excelso STF no Tema 1.002 da repercussão geral, a condenação dos apelantes aos honorários advocatícios sucumbenciais é plenamente devida e irretocável.

Aliás, neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - É cediço que Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade (TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: Fábio Brasil Nery, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Julgado em 11.06.2024). 2 - Inexiste motivo afastar a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo na sentença, tendo em vista que, ao contrário da tese recursal, a contestação apresentada suscitou as preliminares de (a) incompetência da Vara da Fazenda Pública, mesmo já tendo IRDR sobre o tema, (b) chamamento processual do Município de Piúma, na qual há manifestou pleito de que seja julgada improcedente a pretensão deduzida em desfavor do ente estadual, e, por fim, (c) ausência de interesse processual que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito. 3 - Além disso, O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6º, III da Lei nº 10.216/2001 (TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 02 de junho de 2025. Relatora (Apelação cível n. 5000988-08.2024.8.08.0062, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 25-06-2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por luciana de Almeida Galvão, determinou a internação compulsória de Luiz Carlos Galvão e condenou solidariamente o município e o estado do Espírito Santo ao cumprimento da medida, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O município sustentou não ser o responsável pela execução do serviço requerido e requereu, ao menos, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cariacica deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda que discute obrigação solidária de prestação de serviço de saúde, especialmente internação compulsória de dependente químico. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda judicial. 2. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, segundo o qual o ônus processual incide sobre aquele que deu causa à ação. 3. No caso concreto, restou demonstrado que o município apresentou resistência ao pedido inicial, consoante se verifica na contestação por si apresentada, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica sua condenação às verbas sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de definição do ônus sucumbencial. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo ente federativo que tenha apresentado resistência ao pleito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 85; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178/se (tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.03.2021; TJES, apelação cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024. (Apelação cível n. 5019092-72.2022.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Publ. 12-06-2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em sede recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelos apelantes
em favor do FADEPES,
de 10% (dez por cento) para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.